Tribunal: TRF3
Processo: 0021359-58.2016.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
379/779)

0021359-58.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. LEI No 12.996/2014. ADESÃO. QUITAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso concreto, a parte impetrante aderiu ao parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, todavia a autoridade impetrada indeferiu a consolidação em razão da existência de débito remanescente não quitado no montante de R$ 14.253,27. Destarte, após a concessão da liminar, a parte impetrante efetuou o pagamento da referida quantia.

II. De fato, observa-se que a Lei n.o 12.996/2014 exige a regularidade de todas as prestações devidas, não obstante verifica-se que a impetrante recolheu o valor de R$ 892.397,80 aos cofres públicos a título de antecipação e de parcelas vencidas, de modo que, como bem observado pelo MD. Juízo a quo, o saldo remanescente exigido pela União Federal pode ser considerado ínfimo perante o montante que já foi recolhido. Ademais, conforme mencionado anteriormente, a impetrante demonstrou boa-fé ao depositar saldo restante.

III. Assim, é desproporcional o indeferimento do parcelamento com fundamento na existência de parcelas não quitadas, mormente considerando que o programa de parcelamento visa não somente facilitar o pagamento dos débitos tributários pelo contribuinte, mas também garantir a arrecadação pelo Fisco, reduzindo a litigiosidade sobre a cobrança.

IV. Nessa esteira, é cabível a inclusão da parte impetrante no programa de parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, na hipótese de não haver outro impedimento legal.

V. Remessa oficial e apelação improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0021359-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DISTRIBUIDORA SUL AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: AIRTON DE JESUS ALMEIDA - SP88288-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0021359-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DISTRIBUIDORA SUL AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: AIRTON DE JESUS ALMEIDA - SP88288-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Distribuidora Sul Americana Indústria e Comércio de Produtos Ópticos Ltda visando à reinclusão no programa de parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014.

Foi deferida a liminar.

A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido, concedendo a segurança, para determinar a reinclusão da impetrante no programa de parcelamento especial instituído da Lei no 12.996/2014, de modo que os débitos parcelados não se constituam como óbices à emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como seja consolidado o parcelamento em noventa parcelas. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário.

Nas razões recursais, a União Federal requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0021359-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DISTRIBUIDORA SUL AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: AIRTON DE JESUS ALMEIDA - SP88288-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame da questão.

No caso concreto, a parte impetrante aderiu ao parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, todavia a autoridade impetrada indeferiu a consolidação em razão da existência de débito remanescente não quitado no montante de R$ 14.253,27.

Destarte, após a concessão da liminar, a parte impetrante efetuou o pagamento da referida quantia.

De fato, observa-se que a Lei n.o 12.996/2014 exige a regularidade de todas as prestações devidas, não obstante verifica-se que a impetrante recolheu o valor de R$ 892.397,80 aos cofres públicos a título de antecipação e de parcelas vencidas, de modo que, como bem observado pelo MD. Juízo a quo, o saldo remanescente exigido pela União Federal pode ser considerado ínfimo perante o montante que já foi recolhido.

Ademais, conforme mencionado anteriormente, a impetrante demonstrou boa-fé ao depositar saldo restante.

Assim, é desproporcional o indeferimento do parcelamento com fundamento na existência de parcelas não quitadas, mormente considerando que o programa de parcelamento visa não somente facilitar o pagamento dos débitos tributários pelo contribuinte, mas também garantir a arrecadação pelo Fisco, reduzindo a litigiosidade sobre a cobrança.

Aliás, em casos análogos, assim decidiu o STJ:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário. Precedentes: AgInt no REsp 1.650.052/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/05/2017; REsp 1.676.935/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05/12/2017. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo decidiu pela inclusão do contribuinte no parcelamento da Lei 11.941/2009 levando em consideração sua boa-fé, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a ausência de prejuízo para a administração pública, e que questões formais não podem excluir o contribuinte do parcelamento. Alterar o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes:REsp 1.659.230/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017; AgRg no AREsp 404850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/10/2014. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp 1660934/RS, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 17/04/2018)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. "A jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade de incidirem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário" (REsp 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(STJ, REsp 1676935/RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 05/12/2017)

Nessa esteira, é cabível a inclusão da parte impetrante no programa de parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, na hipótese de não haver outro impedimento legal.

Isto posto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

Oficie-se a autoridade impetrada, encaminhando-se cópia da presente decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. LEI No 12.996/2014. ADESÃO. QUITAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso concreto, a parte impetrante aderiu ao parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, todavia a autoridade impetrada indeferiu a consolidação em razão da existência de débito remanescente não quitado no montante de R$ 14.253,27. Destarte, após a concessão da liminar, a parte impetrante efetuou o pagamento da referida quantia.

II. De fato, observa-se que a Lei n.o 12.996/2014 exige a regularidade de todas as prestações devidas, não obstante verifica-se que a impetrante recolheu o valor de R$ 892.397,80 aos cofres públicos a título de antecipação e de parcelas vencidas, de modo que, como bem observado pelo MD. Juízo a quo, o saldo remanescente exigido pela União Federal pode ser considerado ínfimo perante o montante que já foi recolhido. Ademais, conforme mencionado anteriormente, a impetrante demonstrou boa-fé ao depositar saldo restante.

III. Assim, é desproporcional o indeferimento do parcelamento com fundamento na existência de parcelas não quitadas, mormente considerando que o programa de parcelamento visa não somente facilitar o pagamento dos débitos tributários pelo contribuinte, mas também garantir a arrecadação pelo Fisco, reduzindo a litigiosidade sobre a cobrança.

IV. Nessa esteira, é cabível a inclusão da parte impetrante no programa de parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, na hipótese de não haver outro impedimento legal.

V. Remessa oficial e apelação improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.